Tribunal: TJBA
Processo: 0019057-02.2007.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0019057-02.2007.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MARCIO SANTOS RIBEIRO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA ALEGADA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, ARGUÍDA PELA DEFESA, DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE MÍDIA, CONCERNENTE AO REGISTRO AUDIOSVISUAL DO INTERROGATÓRIO DO RÉU, CORROMPIDA. REJEIÇÃO. GRAVAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU QUE NÃO SE ENCONTRA TOTALMENTE DISPONÍVEL NO PJE MÍDIAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. TESES DEFENSIVAS EXPLICITADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. FUNDAMENTO DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA QUE POSSUI BASE NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E NA CONFISSÃO DO CORRÉU, NÃO SENDO MENCIONADA, EM NENHUM MOMENTO, COMO ELEMENTO DE DEFESA, A VERSÃO DOS FATOS DADA PELO ORA RECORRENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, ARGUIDA PELA DEFESA, RELATIVA AO SUPOSTO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REJEIÇÃO. PRONÚNCIA QUE, LIMITANDO-SE A MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, POSSUI MOTIVAÇÃO LIMITADA À INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISUM FUSTIGADO QUE EXPLICITOU ENTENDIMENTO PAUTADO NO LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO E NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MÉRITO. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA EMBASADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL E EM PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO NA PRESENTE FASE PROCESSUAL QUE NÃO DEMANDA JUÍZO DE CERTEZA EQUIVALENTE AO DE UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI IN CASU, POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL. QUALIFICADORA QUE SOMENTE PODE SER EXCLUÍDA DA PRONÚNCIA SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, HIPÓTESE NÃO VISUALIZADA NA ESPÉCIE. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL, ARGUÍDAS PELA DEFESA, REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Marcio Santos Ribeiro, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, Dr. Reno Viana Soares, que pronunciou o Réu, ora Recorrente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, inciso IV, do Código Penal). 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos fólios que na tarde de 24.06.2007, no Bairro Santa Terezinha, Município de Vitória da Conquista/Ba, o ora Insurgente, em união de desígnios com outros indivíduos, ceifou a vida de Hélio de Jesus, mediante disparos de arma de fogo. Exsurge dos autos, ainda, que os sujeitos apontados como autores do delito – dentre eles, o ora Irresignado – aproveitaram o momento no qual o carro da vítima – em trânsito na localidade do fato – reduziu sua velocidade, para surpreender-lhe com o atentado. Oferecida e recebida a Exordial Acusatória, efetivou-se a regular instrução processual, sobrevindo a decisão de pronúncia ora combatida. O Douto Magistrado a quo asseverou, nessa senda, que os indícios de autoria e a materialidade delitiva restam comprovados através do Laudo de Exame Cadavérico acostado ao in folio e dos depoimentos testemunhais, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. RAZÕES RECURSAIS. Inconformado, o Réu pronunciado manejou o pertinente Recurso Stricto Sensu, argumentando, em apertado resumo, a existência de duas nulidades processuais, quais sejam, a derivada da existência de mídia audiovisual corrompida e a decorrente do alegado vício de fundamentação do decisum fustigado. Noutro giro, sustenta a necessidade de despronúncia por ausência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora reconhecida no atual momento procedimental. 4. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, ARGUIDA PELA DEFESA, DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE MÍDIA, CONCERNENTE AO REGISTRO AUDIOSVISUAL DO INTERROGATÓRIO DO RÉU, CORROMPIDA. REJEIÇÃO. Ab initio, cumpre salientar que aparentemente, o registro audiovisual do interrogatório do Réu encontra-se incompleto, de acordo com o conteúdo disponibilizado no Sistema PJE Mídias. Sucede, todavia, que ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que as teses defensivas, suscitadas em sede de alegações finais, mencionam apenas e tão somente os depoimentos testemunhais e a confissão do Corréu Lucas Rocha Ribeiro – não fazendo menção, em nenhum momento, ao interrogatório do ora Recorrente. Sendo assim, forçoso reconhecer a ausência de comprovação concreta e objetiva do eventual prejuízo sofrido pela defesa em decorrência da mídia supostamente corrompida, de modo a incidir na espécie o Art. 563 da Lei Adjetiva Penal – circunstância que impede a declaração de nulidade in casu. 5. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, ARGUIDA PELA DEFESA, RELATIVA AO SUPOSTO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REJEIÇÃO. Acerca da preliminar concernente ao alegado vício de motivação do provimento jurisdicional fustigado, cumpre destacar que o Art. 413, § 1º, da Lei Adjetiva Penal, estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” Nessa senda, insta ressaltar, outrossim, que “A decisão de pronúncia, embora caracterizada pela sobriedade, não escapa ao dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX).” Urge frisar, contudo, que na referida espécie de pronunciamento judicial, “Destacam-se a brevidade a ser dada à explanação jurisdicional e a ausência de afirmações e entonações peremptórias.” (AgRg nos EDcl no HC n. 877.736/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Dito isto, observa-se que a decisão recorrida elenca os motivos da submissão do Irresignado ao Julgamento Popular, com esteio nos elementos de prova colhidos no processo, de modo que não merece censura nessa seara. 6. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA. A respeito do tema em debate, tem-se que o posicionamento desta Turma Criminal leciona que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022). Noutro giro, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assevera que “Na fase de pronúncia, exige-se apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo o Conselho de Sentença o órgão competente para o julgamento final. É nessa etapa que se aplicam os princípios da admissibilidade processual, com interpretação em favor da sociedade, havendo elementos probatórios mínimos e pertinentes.” (AgRg no HC n. 967.819/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Desse modo, forçoso reconhecer que a prova pericial colacionada ao in folio, bem como os depoimentos testemunhais prestados em juízo, convergem para o reconhecimento de um acervo fático-probatório consistente o bastante para submeter o Réu ao Conselho de Sentença. 7. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. O Tribunal da Cidadania, em seu uníssono escólio jurisprudencial, consigna que “A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.759.241/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 14/2/2025). Assim sendo, verifica-se que a pronúncia in casu, acolhe a argumentação esposada na Peça Vestibular, a qual descreve, com clareza e objetividade, a existência de indícios de que o ora Recorrente surpreendeu a vítima, causando-lhe a morte por disparos de arma de fogo quando seu veículo reduziu a velocidade. Não há que se falar, portanto, na hipótese sub examine, em qualificadora manifestamente improcedente, devendo o Júri Popular se manifestar sobre o assunto no momento apropriado. 8. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL, ARGUIDAS PELA DEFESA, REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recursos em Sentido Estrito nº 0019057-02.2007.8.05.0274, tendo como Recorrente Marcio Santos Ribeiro e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO RÉU, ORA RECORRENTE, CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11